Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707978-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: PONTO ZERO CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI D E S P A C H O Nada a prover quanto à emenda com pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que interposto o agravo, a emenda das razões recursais e pedidos não se mostra possível, porquanto operada a preclusão consumativa. Ressalte-se que a possibilidade de emenda recursal prevista no parágrafo único, do art. 932, do CPC, aplica-se somente com o fim de sanar vícios de admissibilidade ou para complementar a documentação exigível, o que não se verifica no presente caso. Assim, prossiga-se nos termos do despacho ID 24284940. I. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora